Tribunal: TJSP
Processo: 2197742-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – Interposição contra decisão que reconhece a legitimidade dos agravantes para representar o espólio de empresário individual, pessoa jurídica supostamente contratante de empréstimo "giro solução parcelado", apesar da notícia de inexistência de bens – Hipótese que não se enquadra no rol do art. 1.015, CPC/2015 – Inadmissibilidade – Não verificada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – Interposição contra decisão que reconhece a legitimidade dos agravantes para representar o espólio de empresário individual, pessoa jurídica supostamente contratante de empréstimo "giro solução parcelado", apesar da notícia de inexistência de bens – Hipótese que não se enquadra no rol do art. 1.015, CPC/2015 – Inadmissibilidade – Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tema Repetitivo no 988 do STJ – Precedentes do STJ e do TJSP. Recurso não conhecido.